Tribunal: TJDFT
Processo: 0713776-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, COSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DE TOTEM DE INFORMAÇÃO DO PREÇO DO COMBUSTÍVEL NAS MARGENS DA RODOVIA. COMPETÊNCIA DO PROCON-DF. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA, PRECISA, OSTENSÍVEL E LEGÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios contra o acórdão que julgou improvido os pedidos da apelação, nos autos da ação anulatória, que visava afastar a multa aplicada pelo PROCON-DF, sob o fundamento de ausência de instalação de totem com informação do preço do combustível às margens da rodovia. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no aresto. Sustenta que não foi devidamente analisado o totem. Argumenta que não há qualquer verossimilhança ou indícios de provas o suficiente para a configuração de supostos danos aos consumidores. Aduz que o acórdão não observou o princípio da especialidade, lex specialis derogat legi generali, uma vez que existe lei específica destinada a proteção do consumidor, sendo de competência privativa da União. Defende que não está claro o motivo pelo qual o acórdão redimensionou os honorários advocatícios na proporção de exatos 50% (cinquenta por cento) para cada parte, não havendo, aparentemente, sido observado o princípio da proporcionalidade, nem da causalidade. Por fim, expõe que não houve manifestação sobre o comando sentencial de conversão do valor do depósito, datado de 31/08/2022, no valor de R$ 52.116,00, em renda em favor do PROCON/DF.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro matéria.
3. Competência do Procon-DF. 3.1. O acórdão asseverou que a competência do PROCON para processar, julgar e impor sanção ao fornecedor que pratica conduta contrária às normas de defesa de consumidor é reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça. 3.2. Nesse sentido, o aresto mencionou que a Política Nacional das Relações de Consumo objetiva o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, na forma do art. 4o do CDC. 3.3. O aresto pontuou que as atribuições da ANP são listadas no art. 8o da Lei no 9478/1997, voltadas para a regulação, contratação e fiscalização de atividades econômicas da indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis. 3.4. O decisum explicou que a expedição da Resolução no 41/2013, que trata da autorização para o exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis. Contudo, essa regulação não aborda precisamente o modo de informação ao consumidor dos preços cobrados na revenda de combustíveis. 3.5. Ainda, o acórdão ressaltou que não se configura invasão de competência da ANP o exercício fiscalizatório das autoridades locais acerca da exposição sobre a exposição de combustíveis aos consumidores, pois se trata de competência concorrente, na forma do art. 24, V, da CF/88.
4. Totem. 4.1. O aresto destacou que, a despeito da alegação da empresa de que não poderia fixar o totem com informação dos preços no local exigido por ser área pública, caberia ao revendedor providenciar solicitação para instalação do totem no local, em cumprimento à Lei Distrital no 1.979/98. No entanto, sequer houve pedido para tal medida, o que denota o pleno descumprimento da obrigação legal pelo estabelecimento. 4.2. Dessa forma, o julgado mencionou que a ausência de informação adequada de produtos e serviços abrange os aspectos de correção, clareza, precisão, ostensividade e legibilidade.
5. Depósito do valor da multa. 5.1. O julgado mencionou que a fixação da multa se mostra excessiva, merecendo reparo, a fim de ajustá-la aos critérios objetivamente fixados pela legislação, como o porte da empresa, agravante, atenuante e a extensão do dano. 5.2. Dessa forma, o julgado asseverou que a multa deve ser reduzida de R$ 51.600,00 (cinquenta e um mil e seiscentos reais), para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor que atende às finalidades da norma consumerista, não apenas de caráter punitivo, mas também didático, como forma de impor ao penalizado que não venha reiterar a conduta recriminada. 5.3. Além disso, o depósito da multa, é um tema que foge ao limite do objeto da apelação, ou seja, essa questão não foi ventilada no primeiro grau. Ademais, trata-se de matéria administrativa, a ser solucionada na via extrajudicial ou no trâmite regular do processo em primeira instância.
6. Honorários advocatícios. 6.1. O acórdão dispôs que diante do provimento parcial do recurso, com fulcro no art. 85, § 2 do CPC, devem ser redimensionados os honorários advocatícios, os quais devem ser fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido (montante que foi reduzido da multa), na proporção de 50% para cada parte, proibida a compensação. 6.1. Observa-se que houve sucumbência recíproca: os litigantes foram vitoriosos em apenas parte dos seus pedidos. Com efeito, os honorários foram fixados com base no valor da redução da multa, de acordo com o proveito econômico obtido, na linha da enumeração legal do art. 85, § 2o, do CPC.
7. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar um novo julgamento da causa.
8. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é o suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausentes qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
9. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
10. Embargos de declaração rejeitados.